Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007322-42.2021.8.11.0000
PACIENTE: VANILDO VIEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Vanildo Vieira da Silva, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos dispostos nos artigos 303 e 306 do CTB.
Afirma a defesa que o paciente é alcoólatra e, portanto, relativamente incapaz. Argumenta que nos autos de n. 1005727-96.2021.8.11.0003 fora juntada anuência dos familiares de Vanildo, concordando com sua internação compulsória.
Salienta que se faz necessária a suspensão do direito de dirigir do paciente, por tempo indeterminado, ante o consumo excessivo de bebida alcoólica.
Sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva nos crimes de menor potencial ofensivo.
Por fim, destacando os bons predicados do paciente, aduz que a prisão preventiva é desnecessária, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Para análise da presente demanda, imperativo um delineamento cronológico dos fatos.
O paciente responde a duas ações penais pelo cometimento de delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (AP n. 1005078-34.2021.8.11.0003 e 1006609-58.2021.8.11.0003).
Em 01.03.2021, o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tendo sido arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Delegado de Polícia, Daniel Rozão Vendramel.
Em 02.03.2021, na audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante, manteve a fiança fixada, consignando que Vanildo possui seis passagens por crimes de trânsito, e fixou medidas cautelares, dentre elas, a de não cometer outro delito.
Em 03.03.2021, a fiança foi recolhida, o alvará de soltura foi expedido e o paciente foi colocado em liberdade provisória.
Em 15.03.2021, Vanildo foi novamente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 303 e 306 do CTB).
Em 16.03.2021, em nova audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ante o pedido do Ministério Público, destacando o seguinte:
“(...) em especial o autuado é reincidente específico em crimes de trânsito, ostentando um inquérito policial em andamento na Segunda Vara Criminal desta comarca (no 1005078- 34.2021.8.11.0003), no qual este magistrado, em 03 de março de 2021, ou seja, a exatos 13 dias, soltou o acusado justamente após cometer outro crime de trânsito, impondo cautelares diversas. Ademais, o autuado possui diversas passagens bem como 04 ações penais encerradas do mesmo crime em que pese saiu recentemente da penitenciária no dia 03 de Março de 2021 por crime de trânsito”.
A defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva e, em 23.03.2021, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu o pedido, vertendo os seguintes argumentos:
“(...) Em que pese o acusado tenha sido colocado em liberdade mediante fiança neste feito, entendo que surgiram fatos novos a ensejar seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos. Compulsando os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 01 de março de 2021, eis que teria, em tese, praticado o delito de embriaguez ao volante em apuração, tendo sido colocado em liberdade mediante o recolhimento de fiança, assumindo as obrigações contidas nos artigos 327 e 328 do CPP. Contudo, no dia 15 de março de 2021, isto é, ao tempo que respondia a presente ação penal em liberdade, o réu foi preso novamente em flagrante delito, pela prática do delito tipificado nos arts. 306 e 303 do CTB, demonstrando indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes dessa natureza, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.
(...) Não pode ser olvidado, ainda, que o réu ostenta diversas passagens, sendo quatro ações penais encerradas pelo mesmo crime, consoante consulta realizada ao sítio do TJMT.
(...) Com efeito, o acusado está colocando risco à ordem pública, uma vez que durante o período de liberdade cometeu novo delito da mesma espécie, demonstrando propensão à seara criminosa. Nota-se que, em menos de DUAS SEMANAS, o réu teria se envolvido em nova empreitada delitiva, dirigindo embriagado e causando lesões em duas vítimas em grave acidente (ocasião em que houve a sua prisão em flagrante, bem como a posterior decretação da sua prisão preventiva). Demonstrando total desprestígio ao benefício outrora auferido, o que demonstra que ele não estaria se submetendo às condições impostas, tudo sinalizando a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos crimes.
Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência. Assim, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal”.
Em 13.04.2021, a defesa realizou novo pedido de revogação da prisão preventiva.
Em 27.04.2021, o Juízo proferiu nova decisão, indeferindo o pedido com a justificativa de que a defesa não apresentou nenhuma modificação no quadro fático, persistindo os fundamentos ensejadores da decisum.
Prima facie, destaco os valorosos fundamentos levantados pelo juízo coator quando da decretação da prisão preventiva.
Em que pese a acertada decisão, sopesando os princípios da excepcionalidade e da provisionalidade (art. 316 do CPP), a prisão preventiva há de ser mantida apenas em casos que justifiquem a intervenção estatal à liberdade individual.
Esse posicionamento vai ao encontro de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) No caso, embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, o que justifica intervir para garantia da ordem pública, suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional. Precedentes” (STJ. RHC 132611 / GO. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17.02.2021).
In casu, constata-se que, muito embora exista o indicativo de risco de reiteração criminosa, uma vez que retornou à prática delituosa mesmo encontrando-se em liberdade provisória, o paciente está preso preventivamente há, pelo menos, cinquenta dias.
Além disso, como destacado pela defesa, Vanildo apresenta problemas com o consumo de bebida alcoólica, sendo possivelmente dependente desta, como se extrai do seu depoimento[1]:
“(...) Que nega ter ingerido bebida alcoólica e quanto a ter dado positivo no teste de etilômetro, alega que deve ser das duas latinhas de cerveja que bebeu ontem, sendo que ficou a noite acordado porque acha que tem depressão; Que diz que para comer, precisa antes beber (...) Que para dormir, precisa beber, caso contrário, dorme um soninho curto” (grifo nosso).
Dessa forma, verifico que muito mais do que a prisão preventiva, há a necessidade de tratamento da dependência do paciente, sendo mais adequado ao caso concreto a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Por todo o exposto, defiro a tutela liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
I – após o retorno normal das atividades, comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;
II – proibição de ausentar-se desta Comarca sem prévia autorização judicial;
III - recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido das 19h00min às 06h00min, e nos dias de folga, finais de semana e feriados;
IV – comprovar endereço nos autos;
V – comunicar eventual mudança de endereço, fornecendo novo lugar em que poderá ser encontrado;
VI – proibição de dirigir veículo automotor;
VII – proibição de cometimento de novos delitos;
VIII – tratamento médico da dependência, com comprovação a cada 10 (dez) dias;
IX – apreensão da sua carteira de habilitação.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Vanildo Vieira da Silva, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Consulta Sistema PJe 1o grau. Ação Penal n. 1006609-58.2021.8.11.0003.